Tribunal: TJSP
Processo: 2068859-39.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Agravo de instrumento - Recuperação Judicial da Móveis Germai – Julgamento deste recurso em conjunto com o AI n. 2124897-71.2020.8.26.0000 - Decisão agravada que homologou o Plano de Recuperação Judicial – Inconformismo do Banco Bradesco S.A. e do Banco Bradesco Cartões S.A. – Acolhimento em parte mínima, com exame, de ofício, de questões relacionadas à legalidade do PRJ - Inexistência de

Ementa:
Agravo de instrumento - Recuperação Judicial da Móveis Germai – Julgamento deste recurso em conjunto com o AI n. 2124897-71.2020.8.26.0000 - Decisão agravada que homologou o Plano de Recuperação Judicial – Inconformismo do Banco Bradesco S.A. e do Banco Bradesco Cartões S.A. – Acolhimento em parte mínima, com exame, de ofício, de questões relacionadas à legalidade do PRJ - Inexistência de nulidade na decisão homologatória – A forma de pagamento dos credores quirografários (deságio, carência, correção monetária, juros e parcelamento) está no âmbito dos direitos patrimoniais disponíveis, razão pela qual deve prevalecer a autonomia da vontade e a liberdade de contratação das partes - Atuação do judiciário que deve se limitar ao controle de legalidade – Contagem do período de supervisão judicial previsto no art. 61, da Lei n. 11.101/05, que deve ser feito nos termos do Enunciado II, das CRDE - Contagem do prazo de incidência da atualização, dos juros e da carência para pagamento dos credores das classes II, III e IV que deve ter início a partir da homologação do PRJ - Pagamento dos credores trabalhistas que, em respeito ao Enunciado I, das CRDE, e sem desconsiderar a aprovação da respectiva Classe na AGC, que deve ter início em cinco dias úteis, a contar da intimação deste julgamento - Validade da cláusula sobre alienação e oneração ou oferecimento em garantia de ativos, com a observação de que a alienação e a oneração ou oferecimento em garantia de ativos não especificados no PRJ depende de autorização judicial, respeitadas as formalidade inerentes ao ato (ciência aos credores e manifestação do administrador judicial e do MP) - Está restrita aos credores que votaram favoravelmente ao PRJ a eficácia das cláusulas relativas à extensão da novação do crédito aos coobrigados e demais garantidores (reais e fidejussórios) e à suspensão das ações e execuções em face dos garantidores de crédito sujeito à recuperação judicial - Validade da cláusula que prevê pagamento diferenciado para a subclasse dos "credores estratégicos" - À luz de precedente do C. STJ e do Enunciado n. 77, da II Jornada de Direito Comercial, são válidas e eficazes a estipulação de prazo para caracterizar inadimplemento do PRJ e a possibilidade de sua emenda ou alteração, com a ressalva de que a propositura de emenda ou de alteração deverá ser feita antes do inadimplemento de qualquer obrigação, uma vez que o inadimplemento já é hipótese de decretação de falência (art. 73, IV, da Lei 11.101/05) – É nula a previsão de afastamento da decretação de falência, porque os dispositivos legais a respeito da decretação da falência são normas de ordem pública - Decisão de origem reformada em parte mínima - Recurso do Banco Bradesco S.A. e do Banco Bradesco Cartões S.A. provido em parte mínima, com ressalvas a algumas cláusulas, expressas na forma de determinações e observações, em razão do exame de legalidade realizado de ofício.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000868589
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2068859-39.2020.8.26.0000, da Comarca de Mirassol, em que são agravantes
BANCO BRADESCO S/A e BANCO BRADESCO CARTÕES S.A., é agravada
MÓVEIS GERMAI EIRELI (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada
de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Nos termos do art. 942 do CPC, deram provimento em parte mínima
ao recurso do Banco Bradesco S.A e do Banco Bradesco Cartões S.A., com
ressalvas expressas na forma de determinações e observações, em razão do
exame de legalidade, realizado de ofício, vencido o 2o Juiz, Des. Ricardo
Negrão, que declara voto.", de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente e 3o Juiz), RICARDO NEGRÃO (2o Juiz), MAURÍCIO
PESSOA (4o Juiz) e ARALDO TELLES (5o Juiz).
São Paulo, 23 de outubro de 2020.
GRAVA BRAZIL
Relator
Assinatura Eletrônica
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2068859-39.2020.8.26.0000
AGRAVANTES: BANCO BRADESCO S/A e BANCO BRADESCO CARTÕES

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
S.A.
AGRAVADA: MÓVEIS GERMAI EIRELI (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)
INTERESSADO: VIEIRA DE CASTRO, MANSUR & FAVER ADVOGADOS -
ADMINISTRADOR JUDICIAL
COMARCA: MIRASSOL
JUIZ PROLATOR: SENIVALDO DOS REIS JÚNIOR
Agravo de instrumento - Recuperação Judicial da Móveis
Germai – Julgamento deste recurso em conjunto com o AI n.
2124897-71.2020.8.26.0000
-
Decisão
agravada
que
homologou o Plano de Recuperação Judicial – Inconformismo
do Banco Bradesco S.A. e do Banco Bradesco Cartões S.A. –
Acolhimento em parte mínima, com exame, de ofício, de
questões relacionadas à legalidade do PRJ - Inexistência de
nulidade na decisão homologatória – A forma de pagamento
dos credores quirografários (deságio, carência, correção
monetária, juros e parcelamento) está no âmbito dos direitos
patrimoniais disponíveis, razão pela qual deve prevalecer a
autonomia da vontade e a liberdade de contratação das partes -
Atuação do judiciário que deve se limitar ao controle de
legalidade – Contagem do período de supervisão judicial
previsto no art. 61, da Lei n. 11.101/05, que deve ser feito nos
termos do Enunciado II, das CRDE - Contagem do prazo de
incidência da atualização, dos juros e da carência para
pagamento dos credores das classes II, III e IV que deve ter
início a partir da homologação do PRJ - Pagamento dos
credores trabalhistas que, em respeito ao Enunciado I, das
CRDE, e sem desconsiderar a aprovação da respectiva Classe
na AGC, que deve ter início em cinco dias úteis, a contar da
intimação deste julgamento - Validade da cláusula sobre
alienação e oneração ou oferecimento em garantia de ativos,
com a observação de que a alienação e a oneração ou
oferecimento em garantia de ativos não especificados no PRJ
depende de autorização judicial, respeitadas as formalidade
inerentes ao ato (ciência aos credores e manifestação do
administrador judicial e do MP) - Está restrita aos credores que
votaram favoravelmente ao PRJ a eficácia das cláusulas
relativas à extensão da novação do crédito aos coobrigados e
demais garantidores (reais e fidejussórios) e à suspensão das
ações e execuções em face dos garantidores de crédito sujeito
à recuperação judicial - Validade da cláusula que prevê

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pagamento diferenciado para a subclasse dos "credores
estratégicos" - À luz de precedente do C. STJ e do Enunciado n.
77, da II Jornada de Direito Comercial, são válidas e eficazes a
estipulação de prazo para caracterizar inadimplemento do PRJ e
a possibilidade de sua emenda ou alteração, com a ressalva de
que a propositura de emenda ou de alteração deverá ser feita
antes do inadimplemento de qualquer obrigação, uma vez que
o inadimplemento já é hipótese de decretação de falência (art.
73, IV, da Lei 11.101/05) – É nula a previsão de afastamento
da decretação de falência, porque os dispositivos legais a
respeito da decretação da falência são normas de ordem
pública - Decisão de origem reformada em parte mínima -
Recurso do Banco Bradesco S.A. e do Banco Bradesco Cartões
S.A. provido em parte mínima, com ressalvas a algumas
cláusulas, expressas na forma de determinações e observações,
em razão do exame de legalidade realizado de ofício.
VOTO No 32944
1 - Trata-se de agravo de instrumento tirado de
decisão que, em recuperação1 judicial da Móveis Germai LTDA,
homologou o Plano de Recuperação Judicial (decisão fls. 67/78).
Inconformados, recorrem o Banco Bradesco S/A e Banco
Bradesco Cartões S/A, requerendo efeito suspensivo em face da
decisão agravada e, quanto ao mérito, a declaração de nulidade do
PRJ e o retorno à primeira instância para a apresentação e votação
de um novo.
Em apertada síntese, de início, discorrem sobre o
controle de legalidade e sobre o princípio da preservação da
empresa, com atenção às expectativas dos credores e da boa-fé
contratual, e alegam a ocorrência de manipulação do valor dos
1 Origem n. 1000549-64.2015.8.26.0358

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
créditos para obter resultado favorável à recuperanda na
Assembleia Geral de Credores ("AGC").
Somado a isso, alegam que a decisão agravada, para
homologar o PRJ, escolheu um cenário de voto (crédito dos
agravantes no valor indicado na impugnação de crédito2 pendente
de julgamento à época da AGC) em prejuízo de outro (crédito
habilitado por eles no momento da AGC), sem explicar as razões
para tanto, violando os arts. 38 e 39, caput , e § 2o. da Lei n.
11.101/05, e sendo nula por ausência de fundamentação (art. 489,
§ 1o, do CPC).
Em relação ao PRJ, pontuam que, apesar de não
existirem limites para negociação entre a recuperanda e credores,
ele deve se pautar nos princípios que regem o ordenamento jurídico
(arts. 4o e 5o, da LINDB) e não impor condições abusivas aos
credores, como o que ocorre no caso.
A esse respeito, alegam que é abusiva e caracteriza
enriquecimento sem causa da recuperanda a proposta de
pagamento aprovada em assembleia (50% de deságio; atualização pela
TR + juros de 1% a.a. com incidência a partir da data do trânsito em julgado
da decisão homologatória; carência de 24 meses a partir da intimação da
decisão definitiva que homologar o plano; e amortização em 180 parcelas
mensais).
Isso porque, no entender dos agravantes, os encargos
não recompõem o valor do capital, caracterizando deságio implícito,
2 Impugnação de Crédito no 0004092-58.2016.8.26.0358.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
e o prazo de carência é excessivo e com termo inicial impraticável.
Defendem que a correção monetária seja feita pela Tabela Prática
do TJ/SP, os juros sejam de 1% ao mês (cf. art. 406, do CC), e o
termo inicial do período de supervisão judicial (art. 61, da Lei n.
11.101/05) seja o fim do prazo de carência.
Além disso, pontuam outras irregularidades do PRJ:
(a) previsão de alienação de ativos (cláusula 3.1.4),
sem especificar a quais bens se refere, em desacordo com a Lei n.
11.101/05;
(b) previsão de novação e liberação de garantias reais
e fidejussórias (cláusulas 3.1.5 e 8), em desrespeito aos arts. 50,
§ 1o, e 59, da Lei n. 11.101/05;
(c) previsão de pagamento diferenciado a “credores
fornecedores estratégicos” (cláusula 7), sem, contudo, especificar
quais seriam os serviços/produtos estratégicos e os critérios do que
seriam as “condições competitivas” a serem ofertadas, o que dá
margem para beneficiar um credor específico em prejuízo dos
demais; (d) previsão de prazo para regularização de
inadimplemento e convocação de AGC antes da decretação de
falência (cláusula 8) viola o art. 61, § 1o, da Lei n. 11.101/05;
(e) previsão da possibilidade de alteração do PRJ após
a homologação (item 8) fere a segurança jurídica dos credores e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não tem suporte na Lei n. 11.101/05;
Por fim, ressaltam que o PRJ, por ter status de título
executivo judicial (art. 59, § 1o, da Lei n. 11.101/05) deve atender
aos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade.
O recurso foi processado sem o efeito pretendido (fls.
121/124). A contraminuta foi juntada a fls. 131/169, ocasião em
que a recuperanda alegou inépcia do recurso. Manifestação do
administrador judicial a fls. 127/129.
A r. decisão agravada e a prova da tempestividade
encontram-se a fls. 67/78 e 83/83. O preparo foi recolhido (fls.
118/119).
Ouvido, o Ministério Público posicionou-se pelo
provimento em parte do recurso (fls. 174/194).
O julgamento deste recurso será feito em
conjunto
com
o
AI
n.
2124897-71.2020.8.26.0000,
interposto pelo Banco Safra.
Pelo fato de ambos recursos atacarem a decisão
que homologou o Plano de Recuperação Judicial, o
conteúdo da fundamentação será, em essência, igual, com
pequenas modificações no que for pertinente.
É o relatório do necessário.
2 – Quanto à análise relativa a preliminar de
não conhecimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
De início, ao contrário do alegado pela recuperanda,
não é o caso de inépcia recursal.
As razões recursais e o pedido foram expostos de
maneira clara, tanto é que a recuperanda foi capaz de impugnar
especificamente
as
alegações
dos
agravantes,
defendo-se
adequadamente.
Ante o exposto, o recurso comporta conhecimento.
3 – Quanto ao mérito.
Os agravantes insurgem-se contra a homologação do
PRJ de recuperação judicial da agravada, por decisão proferida em
04.12.2019 (fls. 67/78 ou fls. 2128/2139 de origem).
O PRJ foi apresentado e a AGC foi realizada em
14.11.2019 (fls. 485/535 e 2085/2117, respectivamente, dos autos
de origem).
A AGC, por sua vez, foi realizada considerando dois
cenários de votação.
O primeiro cenário considerava os créditos na forma
do art. 7o, § 2o, da Lei n. 11.101/05. Nesse cenário, o PRJ foi
rejeitado (fls. 2111 de origem).
O segundo cenário considerava o crédito defendido
nas impugnações apresentadas por dois grandes credores
bancários, Banco Safra e Banco Bradesco, nas quais parte do
crédito deles seria extraconcursal. Nesse cenário, o PRJ foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aprovado (fls. 2115 de origem).
4 - Quanto à questão relativa à nulidade da
decisão de homologação do Plano de Recuperação Judicial.
Não há omissão na r. decisão agravada.
Não houve violação dos arts. 38 e 39 da Lei n.
11.101/05 porque os credores bancários exerceram o direito de
voto de forma proporcional aos seus créditos existentes em dois
cenários (o primeiro cenário considerando os créditos na forma do art. 7o, §
2o, da Lei n. 11.101/05, e o segundo cenário considerando os créditos
indicados nas impugnações ajuizadas por eles).
Além disso, na linha da manifestação do administrador
judicial (fls. 55), basta ler a r. decisão para perceber que o juízo de
origem optou pelo segundo cenário de votação ao constatar a
aprovação do PRJ pela maioria esmagadora de credores e a
existência de abuso do direito de voto dos credores bancários.
Tanto é que o d. Juízo expressamente dispôs que há
abuso quando "[o credor] votar contrariamente a um plano que se mostra
economicamente estruturado e viável e que seria essencial para que a empresa
continue a produzir, gerando empregos, receitas, tributos e riquezas, sem que
tenha havido uma imposição de ônus exagerada e desequilibrada ao credor,
quando comparado com outros credores ou com a própria devedora" (fls.
2134/2135 de origem)
E, em seguida, o concluiu:
"Nesse contexto, passo a analisar as peculiaridades do caso em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
questão. Conforme se verifica dos autos, o plano de
recuperação judicial apresentado pela devedora foi
aprovado por unanimidade pelas classes I, II e IV e por
maioria expressiva dos credores (95,65) pela classe III.
O plano alternativo apresentado pela devedora se apresentou
sério e viável, embasado em fluxo de caixa e laudo de
viabilidade.
A recuperanda está em pleno funcionamento e vem
cumprindo suas obrigações pós-recuperação, pagando
salários e conquistando novos contratos.
A finalidade da recuperação judicial, que vem sendo
atingida pela conduta da devedora, deve ser preservada
e, por suas características sociais e de interesse público,
deve prevalecer sobre os interesses egoísticos de
alguns credores" (fls. 2136 de origem, destaque não
original).
A propósito, considerando o segundo cenário,
tendo em vista a aprovação por unanimidade nas classes I,
II e IV, e por maioria expressiva dos credores da classe III
(95,65%, fls. 2115 de origem), a aprovação do PRJ é
indiscutível, nos termos do art. 45, da Lei no 11.101/2005.
De outro lado, se considerado o primeiro cenário,
aprovação estaria em consonância com o entendimento firmado
pelo C. STJ, a respeito da flexibilização dos requisitos para eventual
aplicação do cram down (art. 58, § 1o, da Lei n. 11.101/05):
"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. LAUDO DE VIABILIDADE
SUFICIENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DE CONTEÚDO
FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO
STJ. APROVAÇÃO INDEVIDA DO PLANO DE RECUPERAÇÃO.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. DECISÃO
MANTIDA.
...
4. Segundo precedente desta Corte, "visando evitar eventual
abuso do direito de voto, justamente no momento de
superação de crise, é que deve agir o magistrado com
sensibilidade na verificação dos requisitos do cram
down, preferindo um exame pautado pelo princípio da
preservação da empresa, optando, muitas vezes,
pela sua flexibilização, especialmente quando
somente um credor domina a deliberação de forma
absoluta, sobrepondo-se àquilo que parece ser o
interesse da comunhão de credores" (REsp n.
1.337.989/SP,
Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA TURMA, julgado em 8/5/2018, DJe 4/6/2018.)
5. Agravo interno a que se nega provimento" (AgInt no REsp
1.674.289/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4a T.,
j. em 07.11.2019).
Isto é, no caso, ainda que existisse apenas um cenário
de votação (considerando os créditos na forma do art. 7o, § 2o, da
Lei n. 11.101/05), seria o caso de aprovação do PRJ pelo cram
down , à luz do julgado acima indicado.
Ante o exposto, a r. decisão agravada não padece de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
omissão e, por consequência, não é nula por ausência de
fundamentação.
5 - Quanto ao controle de legalidade do Plano
de Recuperação Judicial.
5.1 – Quanto ao início da contagem do período
de supervisão judicial (art. 61, da Lei n. 11.101/05).
No âmbito do controle de legalidade, destaca-se, de
ofício, que, nos termos do Enunciado II3, do Grupo de Câmaras
Reservadas de Direito Empresarial: "O prazo de dois anos de supervisão
judicial, previsto no artigo 61, caput, da Lei 11.101/05, tem início após o
transcurso do prazo de carência fixado".
Referido enunciado tem por finalidade impedir que
longos períodos de carência sejam utilizados para excluir a
fiscalização judicial sobre o cumprimento de obrigações do PRJ.
Dito isso, a cláusula 8 (fls. 533/535 de origem), na
parte que diz respeito ao pedido de encerramento da recuperação
judicial após dois anos da homologação do PRJ (em referência ao
art. 61, da Lei n. 11.101/05), é nula, devendo prevalecer o
enunciado acima indicado.
5.2 – Quanto ao pagamento dos credores
quirografários.
Os agravantes insurgem-se contra o deságio de 50%;
3
Justificativa
acessível
pelo
link:
https://api.tjsp.jus.br/Handlers/Handler/FileFetch.ashx?codigo=110064

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a atualização pela TR + juros de 1% a.a. com incidência a partir da
data do trânsito em julgado da decisão homologatória; a carência
de 24 meses contados a partir do trânsito em julgado da decisão
que homologar o PRJ; e a amortização em 180 parcelas mensais (cf.
cláusulas 3.1.6, 3.1.7, e 5.3.3, respectivamente, a fls. 523 e 529 de
origem).
No que diz respeito ao deságio, à forma de
atualização monetária e de incidência de juros, ao prazo de carência
para pagamento e ao parcelamento dos créditos quirografários,
todas essas questões versam sobre direitos patrimoniais disponíveis,
razão pela qual há de prevalecer a autonomia da vontade e
liberdade de contratação das partes.
Nesse sentido, aliás, é o entendimento do C. STJ:
"RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ASSEMBLEIA
GERAL
DE
CREDORES.
APROVAÇÃO
DO
PLANO.
CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. CONCESSÃO DE
PRAZOS E DESCONTOS. POSSIBILIDADE...
3. O plano de recuperação judicial, aprovado em assembleia
pela vontade dos credores nos termos exigidos pela legislação
de regência, possui índole marcadamente contratual. Com o
corolário, ao juízo competente não é dado imiscuir-se nas
especificidades do conteúdo econômico do acordo
estipulado entre devedor e credores...
5. A concessão de prazos e descontos para pagamento
dos créditos novados insere-se dentre as tratativas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
negociais passíveis de deliberação pelo devedor e pelos
credores quando da discussão assemblear sobre o plano
de recuperação apresentado, respeitado o disposto no
art. 54 da LFRE quanto aos créditos trabalhistas." (REsp
1.631.762/SP, 3a T., Rel. Min. Nancy Andrighi, j. em
19.06.2018, destaque não original)
Contudo, em relação ao termo inicial para
incidência da atualização, dos juros e de contagem do prazo
de carência (a partir do trânsito em julgado da decisão que
homologar o PRJ), trata-se de questão sujeita ao exame de
legalidade do PRJ e na qual os agravantes têm razão.
Ora, a ausência de uma data determinada acarreta
inúmeras consequências, subvertendo o sistema da recuperação.
Primeiro, não permite o início da incidência da
atualização e dos juros, fazendo incidir um prazo adicional e incerto
de carência, visto que ao longo de eventual (agora não mais
eventual) tramite recursal, o crédito não sofre atualização, nem
incidência de juros, sofrendo um plus indiretamente imposto.
Segundo, faz incidir, de forma sub-reptícia, um prazo
adicional e não delimitado de carência, que se prorroga no tempo,
até que se opere o trânsito em julgado, quando só então os
credores poderão saber com certeza quando deverá ocorrer o início
dos pagamentos.
Além disso, cria um mecanismo de violação ao direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de petição (direito de recorrer), visto que cria um ônus para aquele
que atacar a deliberação de homologação, conduta que atinge
todos os credores, mas beneficia diretamente a recuperanda, que
permanece inerte sem obrigação a cumprir.
Isso sem desconsiderar a possibilidade de interposição
de recurso pela própria recuperanda, prorrogando, por sua própria
conduta, o termo inicial da contagem do prazo de carência, tudo de
forma a se beneficiar em prejuízo dos credores.
Trata-se de condição iníqua e de duvidosa boa-fé, se
não de manifesta má-fé, que, bem por isso, não pode ser tolerada e
comporta afastamento, por violação ao disposto no art. 189, da Lei
n. 11.101/05, c.c. o art. 5o, do CPC, de forma que a carência para
pagamento de todos os credores das classes II, III e IV e a
incidência da atualização e dos juros terá por marco inicial a decisão
de homologação do PRJ.
5.3 – Quanto ao pagamento dos credores
trabalhistas.
Embora o tema não seja objeto de recurso, mas
passível de controle de ofício, fica consignado que não passou
despercebido que o PRJ não atende ao Enunciado I4, do Grupo de
Câmaras Reservadas de Direito Empresarial, no que diz com o
pagamento dos credores trabalhistas.
4 "O prazo de um ano para o pagamento de credores trabalhistas e de acidentes de trabalho,
de que trata o artigo 54, caput, da Lei 11.101/05, conta-se da homologação do plano de
recuperação judicial ou do término do prazo de suspensão de que trata o artigo 6o, parágrafo
4o, da Lei 11.101/05, independentemente de prorrogação, o que ocorrer primeiro", justificativa
acessível pelo link: https://api.tjsp.jus.br/Handlers/Handler/FileFetch.ashx?codigo=110063

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Estabelece o PRJ que os credores trabalhistas serão
pagos em 12 parcelas, após o trânsito em julgado da decisão
homologatória do PRJ (cláusula 5.3.1, fls. 528 de origem),
incorrendo em idêntico problema ao do item anterior
(indeterminação da data de início dos pagamentos).
Dito isso, declara-se a nulidade da cláusula 5.3.1 do
PRJ, com determinação para que o pagamento dos credores
trabalhistas seja iniciado praticamente de imediato, ou seja, em
cinco dias úteis, a contar da intimação do presente julgamento.
5.4 – Quanto à alienação e/ou oneração de
ativo não especificado.
Os agravantes questionam a legalidade da cláusula
3.1.4 do PRJ, porque "prevê de forma genérica que com a aprovação do
plano a direção da empresa pode vender ou onerar seus ativos, sem especificar
a quais bens se refere" (fls. 22 do AI n. 2068859-39.2020.8.26.0000),
facilitando fraudes e dilapidação patrimonial da recuperanda.
O i. Parquet , por sua vez, opina pela nulidade da
referida cláusula, porque "a redação da cláusula impugnada é genérica e,
em tese, permite a alienação de qualquer bem social" (fls. 73/74 destes
autos).
No caso, a cláusula 3.1.4 (fls. 522/523 de origem)
estabelece:
"A GERMAI poderá realizar alienação judicial de seus ativos,
cumprindo as formalidades do artigo 142, inciso I, da LRF.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Poderá ainda locar, arrendar, remover, onerar ou oferecer em
garantia, inclusive por meio de renovação de contratos já
existentes, no todo ou em parte, quaisquer bens de seu ativo,
pertencentes à empresa, que poderão, a seu critério, ser objeto
das operações supramencionadas por valores de liquidação
forçada de mercado, buscando sempre adequar a estrutura da
GERMAI, as necessidades dos negócios e o cumprimento do
PRJ.
Caso ocorra alguma das operações anteriormente relacionadas,
os recursos obtidos serão investidos nas operações da GERMAI
e/ou direcionadas para pagamento aos credores e deverão
respeitar as disposições da LFR.
Em nenhuma hipótese haverá sucessão do adquirente dos bens
em qualquer das dívidas e obrigações da GERMAI, inclusive as
tributárias
e
trabalhistas,
com
exceção
das
dívidas
expressamente assumidas pelo adquirente na forma do
contrato que vier a ser celebrado..." (fls. 522/523 de
origem, destaque não original).
O art. 53, I, da Lei n. 11.101/05, por seu turno,
determina que o PRJ de recuperação judicial deverá conter
"discriminação pormenorizada dos meios de recuperação a ser empregados,
conforme o art. 50 desta Lei, e seu resumo".
A obrigatoriedade de discriminação pormenorizada
dos meios de recuperação judicial, por sua vez, não se confunde
com a obrigatoriedade de, desde já, especificar os bens e/ou
direitos que serão objeto de alienação ou oneração para contribuir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
com a recuperação judicial.
No caso, o fato do PRJ indicar a possibilidade de
alienação judicial de ativos na forma do art. 142, I, da Lei n.
11.101/05
atende
satisfatoriamente
à
"discriminação
pormenorizada" prevista no art. 53, I, da mesma lei.
Além disso, a indicação da possibilidade de "locar,
arrendar, remover, onerar ou oferecer em garantia, inclusive por meio de
renovação de contratos já existentes, no todo ou em parte, quaisquer bens de
seu ativo" também atende satisfatoriamente o art. 53, I, na medida
em que discrimina pormenorizadamente os outros meios de
recuperação a serem adotados (art. 50, caput ).
Evidente que, se o PRJ desde logo não apontar quais
os bens e/ou direitos serão utilizados nos meios de recuperação, a
utilidade do uso desses bens e/ou direitos deverá ser reconhecida
pelo juiz, depois de ouvido o Comitê de Credores (art. 665), se
existente, e após manifestação do administrador judicial e do MP.
A especificação no PRJ dos bens e/ou direitos a serem
utilizados na recuperação judicial é útil porque, caso ele seja
aprovado, a utilidade é presumida.
Contudo, a ausência de especificação dos bens e/ou
direitos (que, ressalte-se mais uma vez, não se confunde com
5 "Após a distribuição do pedido de recuperação judicial, o devedor não poderá alienar ou
onerar bens ou direitos de seu ativo permanente, salvo evidente utilidade reconhecida pelo juiz,
depois de ouvido o Comitê, com exceção daqueles previamente relacionados no plano de
recuperação judicial"

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
especificação dos meios de recuperação) não implica em nulidade,
porque, nesse caso, segue-se a regra geral do art. 66, da Lei n.
11.101/05.
Aliás, a despeito do parecer do i. Parquet ser no
sentido da nulidade da cláusula, a doutrina de Fábio Ulhoa Coelho6
por ele citada é no sentido desta decisão:
"O empresário individual ou sociedade empresária em
recuperação judicial não tem suprimida sua personalidade
jurídica. Continua existindo como sujeito de direito apto a
contrair obrigações e titularizar crédito. Uma única restrição
sofrerá em sua personalidade. Os atos de alienação ou
oneração de bens ou direitos do ativo permanente só
podem ser praticados se úteis à recuperação judicial.
A utilidade do ato é presumida em termos absolutos se
previsto no plano de recuperação judicial aprovado em
juízo. Nesse caso, o bem pode ser vendido ou onerado,
independentemente de qualquer outra formalidade ou
anuência.
Mas, se não constarem do plano de recuperação
homologado ou aprovado pelo juiz, a utilidade do ato
para recuperação judicial deve ser apreciado pelos
órgãos desta. Assim, a alienação ou oneração só poderá ser
praticada mediante prévia autorização do juiz, ouvido o Comitê"
(fls. 190, destaque não original).
6 in, Comentários à Lei de Falências e de Recuperação de Empresas, Ed. Saraiva, 9a edição,
páginas 247/248.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E faz sentido que seja assim porque, caso a
recuperanda só pudesse alienar ou onerar bens e/ou direitos
previamente especificados no PRJ, isso engessaria a dinâmica das
relações comerciais e a própria recuperação da empresa ao impedir
a alienação ou oneração oportuna de ativos que, à época da
elaboração do PRJ, não pareciam relevantes e, por essa razão, não
foram previamente elencados.
Em suma, fica observado que a alienação e a
oneração ou oferecimento em garantia de ativos (bens e/ou
direitos) não especificados no PRJ depende de autorização judicial,
observadas as formalidade inerentes ao ato (ciência aos credores e
manifestação do administrador judicial e do MP).
5.5 – Quanto à extensão da novação do crédito
aos
coobrigados
e
demais
garantidores
(reais
e
fidejussórios), e quanto à suspensão das ações e execuções
em face dos garantidores de crédito sujeito à recuperação
judicial.
Os agravantes questionam as cláusulas 3.1.5 e 8 (fls.
523 e 534 de origem), as quais, em resumo, preveem: (i) novação
de todos os créditos e obrigações sujeitos ao PRJ, inclusive com
relação a garantias (reais e fidejussórias); (ii) a suspensão das
ações e execuções em face dos garantidores que tenham por objeto
créditos anteriores ao pedido de recuperação judicial.
E, de fato, referidas cláusulas são ineficazes em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
relação aos credores que não tenham com elas individual e
expressamente concordado. É o que lhes garantem o art. 49, § 1°,
50, § 1o, e 59, caput , da Lei n. 11.101/05, e a Súmula n. 581, do C.
STJ.
Note-se não se desconhecer a existência de decisões
da e. Terceira Turma do C. STJ segundo as quais, uma vez
aprovado PRJ contendo cláusula de liberação das garantias, esta
vincularia todos os credores, indistintamente7 .
Não obstante, data maxima venia , tratam-se de
decisões sem força vinculante, de apenas um dos órgãos
fracionários que compõem a Segunda Seção, não unânimes, e que,
no entendimento deste Relator, estão em descompasso com o que
prevê a Lei n. 11.101/05.
Inexistindo decisão com força vinculante a respeito
até este momento, e sendo ainda objeto de divergência também
entre os Ministros da Corte Superior que apreciaram a matéria,
justifica-se que esta continue sendo decidida de acordo com o livre
convencimento motivado do julgador.
O art. 59, caput , ressalva expressamente as garantias
da novação operada pela aprovação e homologação do PRJ
(novação esta à qual se refere, implicitamente, o § 2° do art. 49).
Isso denota que a liberação ou renúncia das garantias,
7 Nesse sentido: REsp 1532943 / MT, 3a T., Rel. Marco Aurélio Bellizze, j. em 13.09.2016, DJe
de 10.10.2016; EDcl no REsp 1532943 / MT, 3a T., Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. em
18.05.2017, DJe de 02.06.2017; REsp 1700487/MT, 3a T., Rel. para acórdão Min. Marco Aurélio
Bellize, j. em 02.04.2019, DJe de 26.04.2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
incluindo em relação a terceiros garantidores, não está sujeita à
decisão colegiada da assembleia geral de credores sobre o PRJ, o
que se confirma, também, pela ratio do art. 50, § 1°.
Sendo assim, as cláusulas 3.1.5 e 8 (fls. 523 e 534 de
origem), no que se refere a terceiros garantidores, devedores
solidários e coobrigados em geral, apenas são eficazes em relação
aos credores que estiveram presentes à assembleia e votaram
favoravelmente ao PRJ.
5.6
–
Quanto à previsão de pagamento
diferenciado para "credores estratégicos".
Os agravantes insurgem-se contra a cláusula que
prevê a categoria dos "credores fornecedores estratégicos"
(cláusula 7, a fls. 532 de origem).
Isso porque, no entender deles, essa cláusula fere o
tratamento isonômico dos credores de mesma classe ao permitir
que a recuperanda, com base em critérios subjetivos, escolha a
quem beneficiar com tal disposição.
A cláusula em questão possui a seguinte redação:
"7. CREDORES FORNECEDORES ESTRATÉGICOS
Terão tratamento diferenciado os credores fornecedores que
aderirem e submeterem todos seus créditos aos termos deste
PRJ, junto à GERMAI, inclusive aqueles, porventura, não
sujeitos à recuperação judicial, em virtude do disposto no art.
49, §§ 3o e 4o, da LFR, e que concederem fornecimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
continuado de produtos, serviços, materiais e matéria prima e
outros benefícios considerados estratégicos, em condições
competitivas, desde que aceitas pela administração da GERMAI,
viabilizando a continuidade dos negócios da empresa.
Para estes casos, o pagamento do débito será integral, sem
deságio. O cálculo será proporcional a 5% (cinco por cento) do
valor dos novos fornecimentos, apurados mensalmente e pagos
até no 15o (décimo quinto) dia útil do mês seguinte.
Os pagamentos dos fornecedores estratégicos ocorrerão até a
quitação integral do débito do credor que dar continuidade de
fornecimento, sem a incidência de juros e correção monetária.
Caso haja descontinuidade de fornecimento, o credor volta às
condições já previstas a sua classe neste PRJ" (fls. 532 de
origem, destaque não original).
No
caso,
a
referida
cláusula
divide,
não
expressamente, as classes de credores II, III e IV em duas
categorias: (i) a regra geral; (ii) credores estratégicos: "credores
fornecedores ... que concederem fornecimento continuado de produtos,
serviços, materiais e matérias primas e outros benefícios considerados
estratégicos, em condições competitivas...".
Sobre o tema das subclasses, de início, oportuno citar
o Enunciado n. 57, editado na I Jornada de Direito Comercial, do
CJF, a trazer o entendimento de que, dentro da mesma classe, os
credores podem ser reagrupados, com fulcro na presença de
interesses homogêneos, delineados em função da natureza do
crédito, de sua importância "ou de outro critério de similitude justificado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pelo proponente do plano".
As situações são exemplificadas por JOÃO PEDRO
SCALZILLI, LUIS FELIPE SPINELLI e RODRIGOS TELLECHEA, que,
na obra “Recuperação de Empresas e Falência - teoria e prática na Lei
11.101/2005”, destacam a possibilidade de credores da mesma
classe possuírem maior ou menor interesse no sucesso da
recuperação, é o caso, por exemplo, de “empregados atuais, que
buscam a manutenção de seus empregos, e empregados demitidos, cujo
único objetivo é a maximização do crédito”.
Com relação aos credores quirografários, é sugerida
eventual influência com vista à existência de relação comercial com
a recuperanda ou não, pontuando-se que:
“a jurisprudência entendeu ser possível conferir tratamento
privilegiado no plano aos fornecedores que tenham mantido
relações comerciais com o devedor durante a recuperação
judicial, inclusive para aqueles que ofereceram novas linhas
de crédito à recuperanda, bem como admitiu a formação de
subclasses, mesmo em função do volume de crédito detido
pelos credores.” (pág. 309/310).
Ora,
a
subdivisão dos 'Credores Fornecedores
Estratégicos' se enquadra na descrição acima, já que engloba os
dispostos a participar efetivamente da recuperação, razão pela qual
não há nulidade em razão de tratamento desigual a credores
agrupados pela lei.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No que tange especificamente aos critérios para fazer
parte da subclasse dos 'Credores Fornecedores Estratégicos', os
agravantes alegam que a falta de especificação sobre quais
produtos e serviços são considerados estratégicos e sobre o que
seriam as "condições competitivas" que devem ser ofertadas abre a
possibilidade de beneficiar um credor em prejuízo dos demais, razão
pela qual a referida cláusula deve ser declarada nula.
Contudo, diversamente do alegado, a leitura da
cláusula permite concluir que são considerados estratégicos os
credores que "...concederem fornecimento continuado de produtos, serviços,
materiais e matéria prima...viabilizando a continuidade dos negócios da
empresa..." (fls. 532 de origem).
Isto é, há critérios objetivos: são estratégicos os
fornecedores de produtos e/ou serviços cuja interrupção prejudique
as atividades da recuperanda.
Em relação às "condições competitivas", evidente que
não há como especificá-las no PRJ, porque algo é competitivo a
depender das condições de mercado no momento da tomada de
decisão, e a rigidez da especificação não é compatível com a fluidez
da dinâmica das relações comerciais.
Pelo exposto, ausente ilegalidade, fica preservada a
cláusula 7 (fls. 532, de origem).
5.7 – Quanto ao prazo para regularização de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inadimplemento, à convocação de AGC antes da decretação
da falência, à possibilidade de alteração do Plano de
Recuperação Judicial após a homologação, e à inexistência
de certeza, liquidez e exigibilidade.
Os agravantes alegam que a cláusula 8 viola o art. 61,
§ 1o, da Lei n. 11.101/05, no que diz respeito à previsão de prazo
para regularização de inadimplemento e convocação de AGC antes
da decretação de falência; e fere a segurança jurídica dos credores
e não tem suporte na Lei n. 11.101/05, no que diz respeito à
previsão da possibilidade de alteração do PRJ após a homologação.
O i. Parquet , por sua vez, opina pela legalidade da
parte sobre eventual alteração do PRJ pela AGC, com exceção da
convocação de nova AGC na hipótese de descumprimento (cf. fls.
191 do AI n. 2068859-39.2020.8.26.0000).
Os pontos discutidos na cláusula 8 possuem a
seguinte redação:
"O PRJ poderá ser alterado a qualquer tempo após sua
homologação judicial e antes de seu integral cumprimento, por
iniciativa da GERMAI e mediante a convocação de Assembleia
Geral de Credores. A modificação de qualquer cláusula do PRJ
dependerá de aprovação da GERMAI e da maioria dos créditos
presentes à AGC, mediante a obtenção do quórum mencionado
no art. 45, c/c o art. 58, caput e § 1o, da LFR.
Na hipótese de descumprimento de quaisquer das obrigações
previstas neste PRJ, não será decretada a falência da GERMAI,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sem que haja a convocação prévia de uma nova Assembleia
Geral de Credores, requerida ao juízo no prazo de 30 (trinta)
dias a contar do descumprimento, para deliberar quanto à
solução a ser adotada, observado o procedimento para
alteração do PRJ.
Este PRJ será considerado como descumprido na hipótese de o
atraso no pagamento de quaisquer parcelas previstas não ser
sanado no prazo de 30 (trinta) dias a contar da notificação da
GERMAI pelo respectivo credor" (fls. 534 de origem).
De início, não há ilegalidade na previsão de um prazo
para que a recuperanda resolva o inadimplemento, e nem há
ilegalidade na previsão de convocação de nova assembleia para
deliberar sobre eventual emenda ou modificação ao PRJ original.
É que não se pode esquecer a natureza contratual do
PRJ, não se mostrando coerente reconhecer a validade de longos
prazos para pagamentos, mas impedir o acréscimo de alguns dias
de atraso, ou a possibilidade de emenda ou modificação, de forma a
amenizar os efeitos de eventual dificuldade financeira momentânea
enfrentada pela recuperanda.
Afinal,
a
gravidade
das
consequências
do
descumprimento do PRJ é indiscutível, sendo certo que, a princípio
e em regra, a quebra da recuperanda não interessa a grande parte
dos credores, principalmente aqueles que continuam realizando
negócios com a empresa, o que pode ter, inclusive, motivado a
aprovação da deliberação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Além disso, o C. STJ8 já se manifestou favoravelmente
à possibilidade de emenda ou alteração do PRJ original, ainda que
transcorrido o prazo de 2 anos de supervisão judicial do art. 61, §
1o, da Lei 11.101/05, e desde que o processo de recuperação não
tenha sido encerrado.
Nesse mesmo sentido é o Enunciado n. 77, da II
Jornada de Direito Comercial:
"As alterações do plano de recuperação judicial devem ser
submetidas à assembleia geral de credores, e a aprovação
obedecerá ao quorum previsto no art. 45 da Lei n. 11.101/05,
tendo caráter vinculante a todos os credores submetidos à
recuperação judicial, observada a ressalva do art. 50, § 1o, da
Lei n. 11.101/05, ainda que propostas as alterações após dois
anos da concessão da recuperação judicial e desde que ainda
não encerrada por sentença”.
No caso, as condições mencionadas no precedente do
C. STJ e no enunciado estão presentes. Essa circunstância, somada
à livre aprovação das cláusulas pelos credores, revelam a validade
da previsão de prazo para caracterização do inadimplemento e da
possibilidade de emenda ou modificação ao PRJ original.
Ressalte-se que a possibilidade de emenda ou
modificação do PRJ não se confunde com retirar dele as
características de título executivo extrajudicial (certeza, liquidez e
exigibilidade - art. 59, § 1o, do CPC), as quais, no caso, estão
presentes.
8 REsp 1.302.735/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a T, j. em 17.03.2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O argumento dos agravantes nesse sentido (cf. fls. 30
do AI n. 2068859-39.2020.8.26.0000) é uma falácia, na medida em
que tentam convencer que a possibilidade de modificação equivale
à impossibilidade de forçar o cumprimento dele.
Contudo, faz-se a ressalva de que, ao contrário
do que consta na cláusula, a possibilidade de emenda ou
alteração do Plano de Recuperação Judicial deve ser
proposta antes da ocorrência de qualquer inadimplemento.
Isso
porque
basta
a
simples
ocorrência
do
inadimplemento para atrair a incidência da decretação da falência
prevista no art. 73, IV, da Lei 11.101/05, o qual é norma de ordem
pública e, portanto, não pode ser afastado pelo PRJ ou pelo desejo
as partes, muito menos ficar sujeita à convocação e deliberação de
nova AGC.
Em razão do exposto, no tocante às disposições ora
discutidas, a cláusula 8 é:
(a) válida e eficaz no tocante ao prazo para
caracterizar o inadimplemento e à possibilidade de eventual
emenda, alteração ou modificação do PRJ original, com a ressalva
de que a propositura da eventual emenda ou modificação
deverá ser formulada antes da recuperanda inadimplir
qualquer obrigação do PRJ.
(b) nula no tocante à impossibilidade de decretação
de falência antes da instauração de nova Assembleia Geral de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Credores.
6 - Em conclusão, mantém-se a r. decisão agravada,
porque as ilegalidades existentes não afetam substancialmente o
PRJ homologado, a ponto de justificar a negociação de um novo.
Contudo, diante do controle de legalidade, passível de
ser realizado de ofício, o PRJ fica mantido com as seguintes
ressalvas, na forma de observações e determinações:
(i) A cláusula 8 é nula na parte que diz respeito ao
pedido de encerramento da recuperação judicial após dois anos da
homologação do PRJ; determinando-se que deve prevalecer o
disposto no Enunciado II, do Grupo de Câmaras Reservadas de
Direito Empresarial deste E. TJ/SP;
(ii) A cláusula 5.3.1 (pagamento dos credores
trabalhistas) é nula; determinando-se que à vista do disposto no
Enunciado I, do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito
Empresarial e sem desprezar a aprovação em AGC, que seja iniciado
o pagamento dos credores da referida classe, no prazo de cinco
dias úteis a contar da intimação deste julgamento;
(iii) É afastada a contagem do prazo de incidência da
atualização, dos juros e de carência para pagamento dos credores
das classes II, III e IV, a partir do trânsito em julgado da decisão
homologatória; determinando-se que a contagem se faça da
decisão de homologação do PRJ;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(iv) A cláusula 3.1.4 (alienação e/ou oneração de
ativo não especificado) é válida e fica preservada; observado que a
alienação e a oneração ou oferecimento em garantia de ativos
(bens e/ou direitos) não especificados no PRJ depende de
autorização judicial, respeitadas as formalidade inerentes ao ato
(ciência aos credores e manifestação do administrador judicial e do
MP);
(v) As cláusulas 3.1.5 e 8, no que se refere a terceiros
garantidores, devedores solidários e coobrigados em geral, apenas
são eficazes em relação aos credores que estiveram presentes à
assembleia e votaram favoravelmente ao PRJ;
(vi) A cláusula 7 é válida e fica preservada.
(vii) Por fim, a cláusula 8 também é:
a. válida e eficaz no tocante ao prazo para
caracterizar o inadimplemento e à possibilidade de eventual
emenda, alteração ou modificação do PRJ original, com a ressalva
de que a propositura da eventual emenda ou modificação
deverá ser formulada antes da recuperanda inadimplir
qualquer obrigação do PRJ.
b. nula no tocante à impossibilidade de decretação de
falência antes da instauração de nova Assembleia Geral de
Credores.
7 - Ante o exposto, dá-se provimento em parte
mínima ao recurso do Banco Bradesco S.A e do Banco Bradesco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cartões S.A., com ressalvas expressas na forma de determinações e
observações, em razão do exame de legalidade, realizado de ofício.
É o voto.
DES. GRAVA BRAZIL - Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 40.351
Agravo de Instrumento no 2068859-39.2020.8.26.0000
Comarca: Mirassol
Agravantes: Banco Bradesco S/A e Banco Bradesco Cartões S.A.
Agravado: Moveis Germai Eireli (Em Recuperação Judicial)
Interessado: Vieira de Castro, Mansur & Faver Advogados - Administrador
Judicial
DECLARAÇÃO DE VOTO
Voto divergente.
Divirjo do r. entendimento da douta Maioria no que se
refere a manutenção da r. decisão homologatória.
I. DA VALIDADE DA ASSEMBLEIA
Nos termos do voto condutor, a maioria da C. Turma
Julgadora manteve a validade da assembleia Geral de Credores, conforme o
segundo cenário de votação. Neste ponto, acompanho o Relator.
De acordo com a petição do administrador judicial
apresentada ao Juízo Recuperacional, o PRJ foi submetido a dois cenários
de votação, sendo rejeitado no primeiro e aprovado no segundo (fl. 2084, 1o
g.).
A este título, entretanto, algumas considerações são
importantes.
Inicialmente, chamo a atenção para a redação da ata da
assembleia geral de credores. O documento colacionado aos autos induz à
conclusão de que o administrador judicial, por mera liberalidade, submeteu
o PRJ a dois cenários de votação. Tal conclusão decorre da imprecisa
descrição dos fatos ocorridos durante a AGC.
Conforme a ata apresentada (fl. 2085-2098), no primeiro
cenário o cômputo dos votos foi realizado “tendo em vista as impugnações de
créditos do Banco Safra e Banco Bradesco S/A”. E, prossegue indicando que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o segundo cenário foi computado “tendo em vista as impugnações de créditos
do Banco Safra e Banco Bradesco S/A” (fl. 2089). Ou seja, a ata não faz
referência à reprovação do PRJ no primeiro cenário de votação e não
demonstra com clareza em que momento se noticiou que a votação seria
realizada em dois cenários: antes ou após a rejeição do PRJ?
Ora, se a ata indica expressamente que os credores se
legitimaram a votar na assembleia, nos termos do art. 7o, § 2o LREF (fl.
2087), a alteração deste parâmetro durante o conclave deveria preceder de
autorização judicial, a fim de evitar eventual suspeição em relação àqueles
que dirigiram os trabalhos assembleares, no sentido de que contribuíram
para a aprovação do plano de recuperação judicial.
O sistema de verificação de créditos na recuperação
judicial deve obedecer a previsão legal, com publicidade, clareza e
transparência. Não é por acaso que há expressa previsão para publicação da
a relação de credores por edital.
Contudo, não obstante vagueza da transcrição dos
trabalhos assembleares, é certo que a colheita de votos em separado é
cabível e comumente admitida, conforme inúmeros precedentes desta C.
Corte:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Julgamento virtual nos
termos que esta Corte o tem incentivado como imperativo
social e judicial em tempos de isolamento justificado pela
COVID-19, o qual impõe esforços e sacrifícios a todos os atores
do processo, de quem, ademais, cobra-se colaboração
especialmente na concretização do princípio da razoável
duração do processo
Julgamento presencial indeferido.
Recuperação judicial Impugnação de crédito pendente de
apreciação Crédito da credora que, inicialmente, constou da
relação nominal de credores apresentada pela recuperanda e,
após, foi excluído pelo administrador judicial quando da
elaboração da lista a que se refere o artigo 7o, § 2o, da Lei no
11.101/05
Possibilidade de participação da credora com
direito a voto, em separado, na AGC Decisão reformada
Recurso
provido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2024978-12.2020.8.26.0000;
Relator
(a): Maurício Pessoa;
Órgão
Julgador:
2a
Câmara
Reservada
de
Direito
Empresarial; Foro de São Caetano do Sul - 6a. Vara Cível;
Data
do
Julgamento:
08/06/2020;
Data
de
Registro:
08/06/2020)
Conforme “laudo de votação” em fl. 2111 (1o cenário), os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recorrentes votaram pela rejeição do plano, representando 54,4% do total de
créditos listados. No segundo cenário (fl. 2115), os votos contrários
representam apenas 30,11% do total de créditos na classe quirografária.
Portanto, no segundo cenário foram considerados apenas
os créditos concursais dos agravantes, conforme sentenças proferidas nos
incidentes de impugnação de créditos n. 0004092-58.2016.8.26.0358 e
0002360-42.2016.0358 reduzindo, consideravelmente, os valores cabíveis
aos agravantes no concurso recuperacional.
Deliberações sobre valor e classificação dos créditos
promovidas pelo credor, com objetivo de alterá-lo, reduzi-lo ou exclui-lo após
superada a fase administrativa, competem ao Juízo Recuperacional. Uma
vez decididos os incidentes, escorreita a r. decisão agravada ao considerar o
plano aprovado pela assembleia, haja vista que no primeiro cenário, a
rejeição deu-se por valores de créditos não sujeitos à recuperação judicial.
Discordo, entretanto, da manutenção da r. decisão
homologatória e entendo que o PRJ deve ser reformulado.
Acompanho a Turma Julgadora no que diz respeito às
ilegalidades afastadas e estendo o controle de legalidade em relação às
previsões a seguir indicadas.
II. DA REORGANIZAÇÃO SOCIETÁRIA
Discordo
da
previsão
no
item
3.1.1
acerca
da
reorganização societária, bem como, nos itens 3.1.3 e 3.1.4 acerca da
possibilidade alienação total ou parcial da participação societária na Eireli
em recuperação judicial, bem como, em relação à alienação de ativos,
unicamente a critério da devedora.
Tal disposição não se mostra legítima. A livre
reorganização societária, contraria norma que exige pormenorizada
descrição do ato societário a ser implementado. No mesmo sentido, há
ilegalidade na redação que prevê a livre alienação de ativos, por violação ao
dispositivo que condiciona a venda de bens do ativo permanente à
autorização judicial.
A ilegalidade desse tipo de previsão foi reconhecida,
inclusive, em precedente do Excelentíssimo Relator, ao determinar a
apresentação de um novo plano recuperatório no julgamento do agravo de
instrumento n. 2107096-16.2018.8.26.0000;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
DECISÃO QUE HOMOLOGOU O
PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL APRESENTADO
PELAS AGRAVADAS, SEM RESSALVAS, COM FULCRO
NO ART. 58, § 1°, DA LEI N. 11.101/05 Inconformismo
Acolhimento Cabimento do controle de legalidade do plano
de recuperação judicial Soberania da assembleia geral de
credores
que
não
é
absoluta

Existência
de
inconstitucionalidade e ilegalidades no plano apresentado,
que justificam sua não homologação e apresentação de novo
plano
Previsão de liberação de coobrigados, terceiros
garantidores e extinção de garantias sem consentimento
individual e expresso do respectivo credor titular que viola os
arts. 49, § 1°, 59, caput, c.c. 50, § 1°, da Lei n. 11.101/05, a
Súmula n. 581, do C. STJ, e a Súmula n. 61, deste E.
Tribunal de Justiça Previsões genéricas de alienação de
ativos sem autorização judicial e de reorganização societária,
inclusive com a possível criação de sociedade de propósito
específico, que violam os arts. 50, I, e 66, da Lei n. 11.101/05
Risco de ocultação de bens
Condições de pagamento,
notadamente para os credores das classes III e IV (deságio de
60%, carência de 18 meses, prazo de pagamento de 15 anos,
sendo apenas 7% do crédito, já com deságio, pagos nos
primeiros 5 anos, e mais de 60%, já considerado o deságio,
pagos nos últimos 5 anos, correção monetária pela TR e juros
de 4% ao ano), que se mostram excessivamente onerosas para
os credores e excessivamente benéficas às recuperandas, a
ponto de, a pretexto de preservar as empresas, praticamente
esvaziar o direito de propriedade dos credores, no âmbito do
exercício de sua atividade econômica Ofensa ao art. 170, II,
da CF Plano que foi rejeitado por credores cujos créditos
representam 2/3 do total dos créditos quirografários (estes,
por sua vez, correspondentes à metade do passivo das
recuperandas sujeito à recuperação judicial), o que não se
pode ignorar Credores quirografários com os créditos mais
expressivos que são os maiores prejudicados pelas condições
de pagamento iníquas previstas no plano apresentado Plano
que não comporta homologação, a despeito de preenchidos os
requisitos do § 1°, do art. 58, da Lei n. 11.101/05 Dispositivo
que prevê faculdade, e não dever, do julgador Agravadas
que deverão apresentar novo plano de recuperação judicial,
no prazo de sessenta dias corridos, sem os vícios apontados e
com condições de pagamento minimamente razoáveis, à luz
dos
direitos
dos
credores

Recurso
provido,
com
determinação.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2107096-16.2018.8.26.0000;
Relator (a): Grava Brazil; Órgão Julgador: 2a Câmara
Reservada de Direito Empresarial; Foro de Araraquara - 2a.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Vara Cível; Data do Julgamento: 27/08/2018; Data de
Registro: 28/08/2018)
Além disso, o plano não esclarece o alcance de tais meios
de recuperação na superação da crise temporária enfrentada.
III. DO TRATAMENTO PARITÁRIO VERTICAL
A recuperação judicial foi ajuizada em 23 de novembro
de 2015 e apontou como razões da crise: concorrência do mercado externo;
crise mundial de 2008; desvalorização da moeda nacional; alteração
societária ocorrida em 5 de dezembro de 2011 que, diante da retirada do
sócio culminou na transformação em Eireli; escassez de crédito no mercado;
busca e apreensão de veículos inviabilizando o escoamento da produção.
De acordo com a relação de credores em fl. 643 (LREF,
art. 7o, § 2o), os créditos sujeitos à recuperação atingem R$ 9.610.737,99,
sendo que as classes I, II e IV somam apenas R$ 389.001,25. Portanto, a
recuperação judicial dirige-se maciçamente à Classe III, a quem foram
dirigidas as previsões mais prejudiciais.
Não há previsão de deságio em relação à Classes I, II e
IV e a dilação prevista às duas últimas é de apenas 48 meses. De outro lado,
há previsão cumulada de deságio (50%), carência (2 anos) e prazo dilatório
para pagamento (180 meses) dirigida apenas aos credores da classe III
(PRJ, 5.2.1 e 5.3.3), portanto, em condições muito mais desfavoráveis em
relação aos demais credores concursais.
Ao definir as classes de crédito e de estabelecer que “nas
deliberações sobre o plano de recuperação judicial, todas as classes de
credores referidas no art. 41 desta Lei deverão aprovar a proposta” (LREF,
art. 45), o legislador pressupôs a possibilidade de apresentação de condições
distintas a cada classe sujeita ao plano, permitindo, assim, que as
deliberações versem sobre propostas particulares a cada classe, segundo
critérios estratégicos perseguidos pelo devedor.
Entretanto, embora a jurisprudência considere que tais
ajustes fazem parte do acordo volitivo, compreendo que há manifesta
ilegalidade quando ocorre imposição de sacrifício extremo a um único grupo
de credores e parceiros negociais.
Neste tópico, o plano dispôs ainda, sobre a possibilidade
de reversão dos valores não reclamados pelos credores em até 30 dias do
vencimento da obrigação, indicando que os créditos nesta condição serão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
revertidos para composição do fluxo de caixa da devedora.
Evidente, portanto, a ilegalidade.
IV. DA COMPENSAÇÃO

A previsão de compensação (PRJ, item 6) não é válida.
Dispõe sobre a possibilidade de compensação de créditos de qualquer
natureza, a critério da recuperanda.
A possibilidade de compensação na recuperação judicial
não é taxativa na lei de regência, razão pela qual não há uniformidade
jurisprudencial sobre o tema.
Constatada a presença dos requisitos de liquidez e
exigibilidade das dívidas recíprocas e contemporâneas, em momento
anterior à propositura
da recuperação
judicial , não se mostraria teratológico
permitir a compensação. Em casos singulares, envolvendo créditos
pretéritos e atuais, impõe-se a apreciação da assembleia de credores,
visando respeito à moeda da recuperação e o tratamento paritário dos
credores.
Ocorre que a redação da cláusula em análise não confere
essa segurança, afastando-se sua legitimidade.
V. DOS FORNECEDORES ESTRTATÉGICOS

A
previsão
destinada
aos
credores
fornecedores
estratégicos segue a mesma didática em relação às expressões vagas e
escolha a critério das recuperandas (PRJ, cláusula 7).
Trata-se de cláusula inócua que, por não ter critérios
objetivos, outorga unicamente às recuperandas a definição e classificação de
um credor como “parceiro”, incluindo entre eles, até mesmo credores não
concursais.
VI. DA POSSIBILIDADE
DE ALTERAÇÃO DO PRJ
Por fim, completamente descabida a redação da cláusula
8 - Disposições Finais ao indicar que as disposições do PRJ, quando do
trânsito, obriga a Germai, seus controladores e credores, bem como,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
respectivos cessionários e sucessores; prever a suspensão das ações e
execuções contra recuperanda e garantidores, que tenham por objeto
créditos anteriores ao pedido de recuperação judicial, incluindo-se cobranças
de honorários advocatícios de sucumbência; vedação à convolação em
falência; encerramento antes de iniciado o cumprimento do plano, conforme
controle de legalidade já realizado no voto condutor.
Divirjo, entretanto, em relação a possibilidade de
alteração do PRJ pela devedora a qualquer tempo, mediante convocação
assemblear.
É do conhecimento dos integrantes desta Câmara o
entendimento deste Julgador acerca da impossibilidade da apresentação de
um segundo plano ou modificação do plano aprovado como quer parte da
Jurisprudência durante o período do cumprimento do primeiro plano
aprovado, especialmente pela impossibilidade de recuperação judicial dentro
de uma recuperação em andamento.
Não há possibilidade de, antes de vencidos cinco anos do
cumprimento do primeiro plano, ser apresentado novo plano e submetido
aos credores que ainda não receberam o pagamento dos títulos judiciais
formados a partir daquela concessão. Há previsão legal nesse sentido
(LREF, art. 48, II) e autorização para que o Magistrado decrete a falência do
devedor inadimplente “por descumprimento de qualquer obrigação
assumida no plano de recuperação, na forma do art. 61, § 1o” da LREF.
Veja-se neste sentido, recente julgado do E. STJ
(RECURSO ESPECIAL No 1873586 RS):
Trata-se
de
recurso
especial,
interposto
por
N.B.
SECURITIZADORA S.A., com amparo na alínea "a" do
permissivo constitucional, no intuito de reformar o acórdão
proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande
do Sul, assim ementado (fls. 608/610, e-STJ):
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL
E
FALÊNCIA.
CONVOLAÇÃO
DA
RECUPERAÇÃO
JUDICIA
EM
FALÊNCIA.
NECESSIDADE.
DESCUMPRIMENTO
DO
PLANO
RECUPERATÓRIO.
INTELIGÊNCIA DO ART. 73, INCISO IV, DA LEI N.o
11.101/05. CONVOCAÇÃO DE NOVA ASSEMBLEIA GERAL
DE
CREDORES.
MODIFICAÇÃO
DO
PLANO.
DESCABIMENTO.
Releva ponderar que o devedor permanecerá em recuperação
judicial até que se cumpram as obrigações previstas no plano
durante o concurso de observação, que perdurará o prazo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dois anos após a propositura da recuperação durante a fase
judicial, a fim de aferir se a empresa possui condições
econômicas de cumprir com as obrigações novadas, de acordo
com os preceitos do art. 61 da Lei de Recuperação e Falência.
Há que se ressaltar que o princípio da preservação da
empresa, insculpido no art. 47 da Lei 11.101/2005, dispõe que
a recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação
da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de
permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos
trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo,
assim, a preservação daquela, sua função social e o estímulo à
atividade econômica, desde que haja viabilidade econômica, o
que não se verifica no caso dos autos.
A recuperação judicial se trata de um favor creditício, de sorte
que deve prevalecer o princípio da relevância do interesse dos
credores, ou seja, a vontade majoritária destes no sentido de
que o custo individual a ser suportado pelos mesmos é menor
do que o benefício social que advirá à coletividade.
Preservando com isso a atividade empresarial, em última
análise, o parque industrial ou mercantil de determinada
empresa, bem como os empregos que esta mantém para
geração da riqueza de um país, ao menos até ser concluído o
concurso de observação em tela.
Da análise dos autos, verifica-se que a recuperanda pretende,
em verdade, frustrar o adequado deslinde da recuperação
judicial,
esvaziando
patrimônio
e
impossibilitando
a
satisfação dos credores. Isto porque, ao contrário do que
sustenta a recorrente, manifestou-se solicitando a realização
de nova assembleia geral de credores para rediscutir os
ditames do plano recuperatório, medida que foi rechaçada
pela recuperanda, deixando de pagar o respectivo edital de
convocação e de honrar com outras diligências necessárias
para realização do referido ato.
Assim, em decorrência do agir da recuperanda na
oportunidade e diante da frustração do cumprimento do plano
recuperatório, fato este incontroverso e reconhecido pela
empresa, o administrador judicial requereu, então, a
convolação da recuperação judicial em falência.
Desse modo, a partir do precitado requerimento e já vencidas
as obrigações do plano, a recuperanda postulou a dilação de
prazo de 30 dias para apresentação de novo plano
recuperatório.
Contudo,
adequadamente,
diante
das
diretrizes tomadas pela empresa, a recuperação foi convolada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em falência.
Não bastasse o descumprimento das obrigações assumidas no
plano, no curso da recuperação foram efetuados empréstimos
aos sócios de valores que superam a R$ 31.000.000,00 (trinta
e um milhões de reais), de acordo com as conclusões da
auditoria contábil realizada, os quais a parte recorrente alega
não possuir numerário para restituição do montante retirado
indevidamente da empresa.
E nesse interim, sequer há que falar em decisão surpresa ou
cerceamento de defesa, tendo em vista que a instrução do
feito observou os estritos termos do processamento previsto
na Lei n.o 11.101/05, sendo que foi oportunizado à
recuperanda se manifestar sobre todos os atos processuais,
tendo, inclusive, impugnado especificamente o pedido de
convolação da recuperação, na forma da lei especial precitada.
Ademais, em havendo o expresso descumprimento do plano
de recuperação judicial não há razão jurídica e sequer sentido
para a convocação de nova assembleia, uma vez que a
convolação se trata de imposição legal, nos termos do art. 73,
inciso IV, da Lei n.o 11.101/05.
Frise-se que o processo de recuperação judicial tem como
escopo o soerguimento da empresa e a respectiva satisfação
dos credores, como previsto no diploma legal precitado, em
consonância com o princípio da preservação da empresa. Por
outro lado, a empresa recuperanda deve, da mesma forma,
demonstrar indícios de que possui condições econômicas para
tanto e cumprir com as obrigações contraídas no plano de
recuperação, sob pena de ser postergado o encerramento das
atividades de empresa que não possui viabilidade econômica
para prosseguir com a sua atividade mercantil em prejuízo
dos credores e até mesmo dos sócios. Note-se que a situação
econômica da recuperanda atesta, no caso dos autos, a
manifesta inviabilidade de prosseguir com o comércio que
desempenhava.
Por maioria, negado provimento ao agravo de instrumento,
vencido o Relator.
Opostos embargos de declaração, restaram rejeitados.
Nas razões do recurso especial (fls. 688/710, e-STJ), a
recorrente aponta ofensa aos artigos 9o, 10, 489, § 1o, II, 1022,
II, parágrafo único, II, do CPC/15; 65, § 2o, e 73, IV, da Lei n.o
11.101/05.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sustenta, em síntese, (a) negativa de prestação jurisdicional;
(b) ter direito de se manifestar sobre o segundo pedido do
administrador judicial para convolação da recuperação
judicial em falência; (c) a necessidade de convocação de nova
Assembleia para deliberar sobre um novo gestor; e (d) a
impossibilidade, no caso, de convolação da recuperação
judicial em falência.
Sem contrarrazões.
Após a decisão de admissão do recurso especial (fls. 730/738, e-
STJ), os autos ascenderam a esta egrégia Corte de Justiça.
É o relatório.
Decido.
O inconformismo não merece prosperar.
1. Quanto à apontada violação dos artigos 489 e 1.022 do
CPC/15, não assiste razão à recorrente, porquanto uníssona a
jurisprudência deste STJ no sentido de que inocorre a mácula
quando clara e suficiente a fundamentação adotada pelo
Tribunal de origem para o deslinde da controvérsia,
revelando-se desnecessário ao magistrado rebater cada um
dos argumentos declinados pela parte (Precedentes: AgInt no
REsp 1545617/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2016, DJe 18/10/2016;
AgInt no REsp 1596790/SP, Rel. Ministro FRANCISCO
FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/10/2016, DJe
20/10/2016; AgInt no AREsp 796.729/MT, Rel. Ministro
PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA,
julgado em 01/09/2016, DJe 12/09/2016; AgRg no AREsp
499.947/RS,
Rel.
Ministro
MARCO
BUZZI,
QUARTA
TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 22/09/2016).
Vale ressaltar, ainda, que não se pode confundir decisão
contrária ao interesse da parte com ausência de
fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional.
A propósito:
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
COBRANÇA.
TAXAS
CONDOMINIAIS.
PRINCÍPIO
DA
LIBERDADE
DE
ASSOCIAÇÃO. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE
FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. ACÓRDÃO EM
SINTONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ
EM SEDE DE REPETITIVO. SÚMULA 83 DO STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não se viabiliza o
recurso especial pela indicada violação dos artigos 1022 e 489
do Código de Processo Civil de 2015. Isso porque, embora
rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi
devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu
pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em
sentido contrário à pretensão da parte recorrente. Não há
falar, no caso, em negativa de prestação jurisdicional. A
Câmara Julgadora apreciou as questões deduzidas, decidindo
de forma clara e conforme sua convicção com base nos
elementos de prova que entendeu pertinentes. No entanto, se
a decisão não corresponde à expectativa da parte, não deve
por isso ser imputado vicio ao julgado. (...) 6. Agravo interno
não provido.
(AgInt no AREsp 1192304/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe
23/03/2018)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
COBRANÇA
DE
TAXAS
CONDOMINIAIS.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA.
HONORÁRIOS
RECURSAIS. MAJORAÇÃO.
1. Devidamente analisadas e discutidas as questões de
mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de
modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar
em violação dos arts. 489 e 1022 do CPC/2015. 2. Agravo
interno no recurso especial desprovido, com majoração de
honorários. (AgInt no REsp 1669793/PR, Rel. Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
27/02/2018, DJe 06/03/2018)
2. Conforme registrado pela Ministra NANCY ANDRIGHI,
relatora no julgamento, pela TERCEIRA TURMA, do REsp
1710750/DF, em 15/05/2018:
"a recuperação
é medida
destinada àqueles que se revelem capazes de superar a crise
que lhes acomete, de modo que, na hipótese de se constatar
que a situação de instabilidade
do devedor ultrapassa
as
forças de que dispõe para sobrepujá-la,
não há alternativa

senão a convolação
em falência, consoante estabelecido
pelos
arts. 61, § 1o, e 73, IV, da LFRE" .
No mérito, a Corte de origem, ao negar provimento ao agravo
de instrumento da insurgente, concluiu que a recorrente
"pretende, em verdade, frustrar o adequado deslinde da
recuperação
judicial,
esvaziando
patrimônio
e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
impossibilitando a satisfação dos credores", bem como
consignou não haver decisão surpresa ou cerceamento de
defesa, pois "foi dado oportunidade para manifestar sobre
todos os atos processuais".
É o que se extrai do seguinte excerto do aresto impugnado
(fls. 619/624, eSTJ):
No caso em exame a parte agravante se insurgiu contra a
decisão que convolou seu pedido de recuperação judicial em
falência, diante do descumprimento do plano apresentado,
sob o argumento de que não foi oportunizado manifestação
quanto a referida convolação, o que não corresponde à
realidade.
Preambularmente,
releva
ponderar
que
o
devedor
permanecerá em recuperação judicial até que se cumpram as
obrigações previstas no plano durante o concurso de
observação, que perdurará o prazo de dois anos após a
propositura da recuperação durante a fase judicial, a fim de
aferir se a empresa possui condições econômicas de cumprir
com as obrigações novadas, de acordo com os preceitos do art.
61 da Lei de Recuperação e Falência, in verbis:
(...)
Há que se ressaltar que o princípio da preservação da
empresa, insculpido no art. 47 da Lei 11.101/2005, dispõe que
a recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação
da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de
permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos
trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo,
assim, a preservação daquela, sua função social e o estímulo à
atividade econômica, desde que haja viabilidade econômica, o
que não se verifica no caso dos autos.
(...)
Da análise dos autos, verifica-se que a recuperanda pretende,
em verdade, frustrar o adequado deslinde da recuperação
judicial,
esvaziando
patrimônio
e
impossibilitando
a
satisfação dos credores. Isto porque, ao contrário do que
sustenta a recorrente, manifestou-se solicitando a realização
de nova assembleia geral de credores para rediscutir os
ditames do plano de recuperação, medida que foi rechaçada
pela recuperanda, deixando de pagar o respectivo edital de
convocação e de honrar com outras diligências necessárias
para realização do referido ato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, em decorrência do agir da recuperanda na
oportunidade e diante da frustração do cumprimento do plano
recuperatório, fato este incontroverso e reconhecido pela
empresa, o administrador judicial requereu, então, a
convolação da recuperação judicial em falência.
Desse modo, a partir do precitado requerimento e já vencidas
as obrigações do plano, a recuperanda postulou a dilação de
prazo de 30 dias para apresentação de novo plano de
recuperação. Contudo, adequadamente, diante das diretrizes
tomadas pela empresa, a recuperação foi convolada em
falência.
Não bastasse o descumprimento das obrigações assumidas no
plano, no curso da recuperação foram efetuados empréstimos
aos sócios de valores que superam a R$ 31.000.000,00 (trinta
e um milhões de reais), de acordo com as conclusões da
auditoria contábil realizada, os quais a parte recorrente alega
não possuir numerário para restituição do montante retirado
indevidamente da empresa .
E nesse interim, sequer há que falar em decisão surpresa ou
cerceamento de defesa , tendo em vista que a instrução do
feito observou os estritos termos do processamento previsto
na Lei n.o 11.101/05, sendo que foi oportunizado à
recuperanda se manifestar sobre todos os atos processuais,
tendo, inclusive, impugnado especificamente o pedido de
convolação da recuperação, na forma da lei especial precitada .
Ademais, em havendo o expresso descumprimento do plano
de recuperação judicial não há razão jurídica e sequer sentido
para a convocação de nova assembleia , uma vez que a
convolação se trata de imposição legal, nos termos do art. 73,
inciso IV, da Lei n.o 11.101/05.
Frise-se que o processo de recuperação judicial tem como
escopo o soerguimento da empresa e a respectiva satisfação
dos credores, como previsto no diploma legal precitado, em
consonância com o princípio da preservação da empresa. Por
outro lado, a empresa recuperanda deve, da mesma forma,
demonstrar indícios de que possui condições econômicas para
tanto e cumprir com as obrigações contraídas no plano de
recuperação, sob pena de ser postergado o encerramento das
atividades de empresa que não possui viabilidade econômica
para prosseguir com a sua atividade mercantil em prejuízo
dos credores e até mesmo dos sócios. Note-se que a situação
econômica da recuperanda atesta, no caso dos autos, a
manifesta inviabilidade de prosseguir com o comércio que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desempenhava. Ademais, a fim de corroborar com os argumentos
anteriormente elencados, adoto como razão de decidir e
transcrevo parte do parecer do ínclito Procurador de Justiça,
Dr. Gilmar Possa Maroneze, que analisou as peculiaridades
do caso com percuciências e profundidade, nos termos que
seguem:
No caso, contudo, observa-se que o Administrador Judicial já
havia
se
manifestado
pela
convolação
em
falência,
oportunidade em que houve a intimação da recuperanda, que
apresentou suas justificativas (fls. 138/148).
Após, sendo incontroverso o descumprimento do plano,
desnecessária a intimação da recuperanda acerca do pedido
de convolação da recuperação judicial em falência, não se
podendo falar em violação ao contraditório, como pretendido
pela agravante.
Em relação ao art. 65, §2o, da Lei n.o 11.101/2005, tido como
violado pela decisão agravada, segundo arguido pela
agravante, trata da hipótese de recusa pelo gestor indicado,
quando será convocada nova assembleia geral pelo juiz.
Contudo, no caso, a recusa pelo gestor foi certificada nos
autos após o escoamento do prazo para que a recuperanda
desse início ao pagamento dos credores.
Assim, aludido dispositivo seria aplicável, tendo curso normal
a recuperação, caso não tivesse ocorrido o descumprimento do
plano de recuperação judicial pela recuperanda.
Não há como exigir que, uma vez verificado o
descumprimento, seja convocada nova assembleia geral para
a escolha, pelos credores, de novo gestor para empresa já
incursa em hipótese fática capaz de ensejar a convolação da
recuperação judicial em falência.
Salienta-se que, em 19/12/2018, quando o administrador
judicial já havia requerido a convolação da recuperação
judicial em falência ante a inviabilidade do cumprimento das
obrigações no prazo assumido e pelo fato de ter a recuperanda
frustrado a realização de assembleia geral para que os
credores se manifestassem pelo prosseguimento ou não do
benefício legal (fls. 3869/38/74), o juízo, diligentemente,
diante
dos
indicativos
de
irregularidades
que
foram
apontados, ante a ausência do ato objetivo ensejador da
convolação em falência, qual seja, descumprimento do plano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(o prazo previsto para o início do pagamento aos credores
ainda não havia vencido), entendeu por bem determinar a
imediata destituição dos administradores da empresa (fls.
4116/4117).
Contudo, após, verificado o descumprimento do plano,
requerida a convolação da recuperação em falência pelo
administrador judicial, a contrario sensu , até poderia se
cogitar a ocorrência de error in procedendo se, no momento
processual em que se encontrava a recuperação judicial, após
aprovado o plano em assembleia, homologado pelo juízo e com
prazo vencido, sem cumprimento, o juiz convocasse nova
assembleia geral de credores, nos termos do dispositivo legal
tido pela agravante como violado, dando seguimento à
recuperação, em afronta ao art. 73, IV, da Lei n.o 11.101/2005.
Além disso, há de se ter presente que a viabilidade da
empresa não restou demonstrada nos autos.
Como bem asseverado no parecer ministerial no primeiro
grau, “A recuperanda, como destacado pelo Administrador
Judicial e pelo Perito, é empresa inviável, apresentando
inúmeras incongruências, com imprecisão e até ausência de
registros contábeis, carecendo transparência. Demais disso,
houve tentativa de avaliação dos bens da empresa, não sendo
encontrada
uma
sede
ativa,
não
havendo
pessoas
responsáveis nos locais indicados, apenas vigia, que sequer
permitiu o acesso do Leiloeiro Avaliador judicial, que faria o
arrolamento” (fl. 4113).
O simples fato de a empresa ter paralisado suas atividades
vai contra o Princípio da Preservação da Empresa, insculpido
no art. 47 da Lei no 11.101/2005, segundo o qual a
recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação
da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de
permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos
trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo,
assim, a preservação daquela, situação que não mais persiste
no caso em tela.
Dessa forma, diante dos fundamentos precitados, deve ser
negado provimento ao agravo de instrumento, mantendo-se a
decisão agravada.
Veja ainda, o seguinte excerto retirado do acórdão que julgou
os embargos de declaração (fls. 662/663, e-STJ):
No ponto em discussão, cumpre salientar que da análise dos
autos, verifica-se que a recuperanda pretende, em verdade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
frustrar o adequado deslinde da recuperação judicial,
esvaziando patrimônio e impossibilitando a satisfação dos
credores. Isto porque, ao contrário do que sustenta a
recorrente, manifestou-se solicitando a realização de nova
assembleia geral de credores para rediscutir os ditames do
plano de recuperação, medida que foi rechaçada pela
recuperanda, deixando de pagar o respectivo edital de
convocação e de honrar com outras diligências necessárias
para realização do referido ato.
Assim, em decorrência do agir da recuperanda na
oportunidade e diante da frustração do cumprimento do plano
recuperatório, fato este incontroverso e reconhecido pela
empresa, o administrador judicial requereu, então, a
convolação da recuperação judicial em falência.
Desse modo, a partir do precitado requerimento e já vencidas
as obrigações do plano, a recuperanda postulou a dilação de
prazo de 30 dias para apresentação de novo plano de
recuperação.
Contudo, adequadamente, diante das diretrizes tomadas pela
empresa, a recuperação foi convolada em falência.
Não bastasse o descumprimento das obrigações assumidas no
plano, no curso da recuperação foram efetuados empréstimos
aos sócios de valores que superam a R$ 31.000.000,00 (trinta
e um milhões de reais), de acordo com as conclusões da
auditoria contábil realizada, os quais a parte recorrente alega
não possuir numerário para restituição do montante retirado
indevidamente da empresa.
E nesse interim, sequer há que falar em decisão surpresa ou
cerceamento de defesa, tendo em vista que a instrução do
feito observou os estritos termos do processamento previsto
na Lei n.o 11.101/05, sendo que foi oportunizado à
recuperanda se manifestar sobre todos os atos processuais,
tendo, inclusive, impugnado especificamente o pedido de
convolação da recuperação, na forma da lei especial precitada.
Ademais, em havendo o expresso descumprimento do plano
de recuperação judicial não há razão jurídica e sequer sentido
para a convocação de nova assembleia, uma vez que a
convolação se trata de imposição legal, nos termos do art. 73,
inciso IV, da Lei n.o 11.101/05.
Frise-se que o processo de recuperação judicial tem como
escopo o soerguimento da empresa e a respectiva satisfação
dos credores, como previsto no diploma legal precitado, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
consonância com o princípio da preservação da empresa. Por
outro lado, a empresa recuperanda deve, da mesma forma,
demonstrar indícios de que possui condições econômicas para
tanto e cumprir com as obrigações contraídas no plano de
recuperação, sob pena de ser postergado o encerramento das
atividades de empresa que não possui viabilidade econômica
para prosseguir com a sua atividade mercantil em prejuízo
dos credores e até mesmo dos sócios. Note-se que a situação
econômica da recuperanda atesta, no caso dos autos, a
manifesta inviabilidade de prosseguir com o comércio que
desempenhava.
Ademais em relação ao art. 65, §2o, da Lei n.o 11.101/2005 não
há qualquer omissão no aresto embargado, tendo em vista
que o aludido dispositivo apenas seria aplicável, tendo curso
normal a recuperação, ou seja, caso não tivesse ocorrido o
descumprimento do plano de recuperação judicial pela
recuperanda. Assim, para acolhimento do apelo extremo, seria
imprescindível derruir a afirmação contida no decisum
atacado e o revolvimento das provas juntadas aos autos, o
que, forçosamente, ensejaria rediscussão de matéria fática,
incidindo, na espécie, o óbice da Súmula 7 deste Superior
Tribunal de Justiça, sendo manifesto o descabimento do
recurso especial.
A propósito:
DIREITO
FALIMENTAR.
RECURSO
ESPECIAL.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.

CONVOLAÇÃO
EM
FALÊNCIA. ARTS. 61, § 1o, 73 E 94, III, "g", DA LEI N.
11.101/2005.
DESCUMPRIMENTO
DO
PLANO
APRESENTADO
PELO
DEVEDOR.
EXISTÊNCIA
DE
CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS, RECONHECIDAS PELO
TRIBUNAL
DE
ORIGEM,
QUE
AUTORIZAM
A
DECRETAÇÃO DA QUEBRA. REEXAME DO SUBSTRATO
FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA/STJ.
1- A recuperação judicial - instituto que concretiza os fins
almejados pelo princípio da preservação da empresa -
constitui processo ao qual podem se submeter empresários e
sociedades empresárias que atravessam situação de crise
econômico-financeira, mas cuja viabilidade de soerguimento,
considerados os interesses de empregados e credores, se
mostre plausível.
2- Depois de concedida a recuperação, cabe ao juízo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
competente verificar se os objetivos traçados no plano
apresentado foram levados a efeito pelo devedor, a fim de
constatar a eventual ocorrência de circunstâncias fáticas que
autorizam, nos termos dos arts. 61, § 1o, 73 e 94, III, "g", da
Lei n. 11.101/2005, sua convolação em falência.
3- Caso se verifique a inviabilidade da manutenção da
atividade produtiva e dos interesses correlatos (trabalhistas,
fiscais, creditícios etc.), a própria Lei de Falências e
Recuperação de Empresas impõe a promoção imediata de sua
liquidação - sem que isso implique violação ao princípio da
preservação empresa, inserto em seu art. 47 - mediante um
procedimento que se propõe célere e eficiente, no intuito de se
evitar o agravamento da situação, sobretudo, dos já lesados
direitos de credores e empregados.
4- O Tribunal de origem, soberano na análise do acervo fático-
probatório que integra o processo, reconheceu, no particular,
que: (i) o princípio da preservação da empresa foi respeitado;
(ii) a recorrente não possui condições econômicas e
financeiras para manter sua atividade; (iii) não existem, nos
autos, quaisquer elementos que demonstrem a ocorrência de
nulidade dos votos proferidos na assembleia de credores; (iv)
nenhuma das obrigações constantes do plano de recuperação
judicial apresentado pela devedora foi cumprida.
5- De acordo com o entendimento consagrado no enunciado n.
7 da Súmula/STJ, as premissas fáticas assentadas no acórdão
recorrido - que autorizam, na hipótese, a convolação da
recuperação judicial em falência - não podem ser alteradas
por esta Corte Superior.
6- Recurso especial não provido. (REsp 1299981/SP, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado
em 11/06/2013, DJe 16/09/2013)
AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO NÃO ADMITIDO POR INCIDÊNCIA
AS SÚMULAS 315 e 316 DO SUPERIOR TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA.
NÃO
CABIMENTO
DOS
EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA.
(...)
2. Na espécie, o acórdão embargado entendeu que o Tribunal
a quo confirmou a decisão que convolara em falência a
recuperação judicial da agravada diante de sua total
inviabilidade financeira, bem como do descumprimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
obrigação estabelecida no plano de recuperação judicial.
Nesse sentido, concluiu que o exame de eventual viabilidade
financeira e de que não houve descumprimento de obrigação
constante do plano de recuperação implicaria o reexame de
fatos e provas dos autos, providência vedada a esta Corte, nos
termos da Súmula 7/STJ.
(...)
4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg nos
EAREsp 179.200/GO, Rel. Ministro OG FERNANDES,
CORTE ESPECIAL, julgado em 17/12/2014, DJe 02/02/2015)
Registre-se, por fim, não há se falar em violação à vedação da
decisão
surpresa
quando
o
julgador
decide
questão
amplamente debatida pelas partes, com amplo exercício da
ampla defesa e do contraditório.
Nesse sentido:
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO
DE PLANO DE SAÚDE. CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR.
CONTRATO
REALIZADO
NA
MODALIDADE DE AUTOGESTÃO. NÃO INCIDÊNCIA.
PRINCÍPIO DA PROIBIÇÃO DA DECISÃO SURPRESA.
ART. 10 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NÃO
APLICAÇÃO.
(...)
2. Não tem aplicação a vedação contida no art. 10 do Código
de Processo Civil de 2015 (princípio da proibição da "decisão
surpresa") quando as partes vêm decidindo o tema - aplicação
do Código de Defesa do Consumidor - desde a propositura da
ação. Hipótese em que a ação foi proposta exclusivamente
com base na legislação consumerista. 3. Agravo interno não
provido.
(AgInt
no
REsp
1714796/RS,
Rel.
Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,
julgado em 12/11/2018, DJe 16/11/2018)
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL.
CPC/1973.
EXECUÇÃO
DE
DÉBITO
CONDOMINIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALEGAÇÃO
DE
EXCESSO
DE
EXECUÇÃO.
DESCABIMENTO.
JULGADOS DESTA CORTE. PENHORA. SUBSTITUIÇÃO
DE IMÓVEL RESIDENCIAL POR LOTE SITUADO EM
OUTRO MUNICÍPIO. DESCABIMENTO. PRINCÍPIO DA
EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. DESINTERESSE DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CREDOR. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA (ART. 10 DO
CPC/2015).
INAPLICABILIDADE
A
FATOS
INCONTROVERSOS.
(...)
5. Inocorrência de surpresa processual na decisão que resolve,
com base em fatos incontroversos da demanda, questão
julgada pelas instâncias de cognição plena. Inaplicabilidade
do art. 10 do CPC/2015.
6. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no REsp
1456204/PR,
Rel.
Ministro
PAULO
DE
TARSO
SANSEVERINO,
TERCEIRA
TURMA,
julgado
em
24/10/2017, DJe 06/11/2017)
3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial, com
amparo no artigo 932 do NCPC c/c súmula 568/STJ.
Publique-se.
Intimem-se.
Brasília, 29 de junho de 2020.
MINISTRO MARCO BUZZI
Relator Em regra, este julgador considera que acordos
posteriores à individualização dos títulos obtidos pelos credores a partir da
concessão da recuperação judicial somente podem ser havidos pelo Poder
Judiciário como novação, cessão ou perdão de dívida, em tratativa realizada
individualmente com cada um desses credores.
Não há como impor à coletividade de credores um novo
plano porque essa conduta demonstra confissão de inadimplência não mais
tutelável por plano recuperatório (em razão do não decurso do prazo de cinco
anos contados do cumprimento, como entende este Magistrado ou da
concessão, como preferem alguns).
VII. DA NECESSIDADE DE NOVA CONVOCAÇÃO
Por fim, entendo que o plano de recuperação deve ser
elaborado de maneira que minimize os problemas apontados como
motivadores da crise e, neste ponto, forçoso reconhecer que o documento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apresentado buscou apenas uma redução do passivo quirografário, sem
apresentar nenhuma medida efetiva que neutralize os problemas descritos
na exordial.
De outro lado, os relatórios do administrador judicial
indicam que a recuperanda mantém-se em atividade de maneira estável,
produzindo, gerando empregos, atendendo aos objetivos sociais.
Neste contexto, pelo meu voto, afasto todas as cláusulas
acima indicadas e ilegalidades apontadas neste julgamento, considero que o
plano de recuperação foi completamente desqualificado e deve ser
novamente redigido. Após as correções, determino nova convocação
assemblear para deliberação, tudo concluído em até 30 dias, sob pena de
falência.
RICARDO NEGRÃO
2o JUIZ, COM VOTO DIVERGENTE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
31
Acórdãos
Eletrônicos
PAULO ROBERTO GRAVA BRAZIL
12F7FDFF
32
52
Declarações
de Votos
RICARDO JOSE NEGRAO NOGUEIRA
12FAD07D
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2068859-39.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.